Tribunal: TJMT
Processo: 0028772-08.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028772-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVANIO CONCEICAO DE ASSIS - CPF: 503.155.951-91 (EMBARGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA REGULARIDADE

-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante, majorando os honorários arbitrados na sentença para 15% sobre o valor da condenação.

Esta aduz que
A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO transcrita na apelação e nos Embargos de Declaração ID 146577166, de 22.07.2012, deveria ser apreciada pelo princípio da verdade real, não podendo o Recorrido obter condenação contra a Cooperativa que não contratou o serviço de cartões/máquinas de débito/crédito, nem informou a conta corrente para débitos, esses atos foram praticados pelo Recorrido.

Afirma que no id

146577151, pág. 33 produziu essa prova.

Indica omissão com relação à análise da verdade dos fatos, que não houve comprovação da reclamação administrativa pelo embargado e que a autorização de débito não se trata de documento novo, como compreendeu o aresto.

Aduz inexistir solidariedade entre as rés, pois a contratação com a embargante foi lícita. Pede a correção do erro com relação à prova da permissão para debitar valores em conta relativos à outra corré.

O embargado, intimado, não se manifestou (id
151607669)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Declaratórios se destinam unicamente a “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015), e não a
novo julgamento do caso. Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

O acórdão foi assente ao consignar pela ausência de prova da embargante de qualquer documento assinado pelo embargado autorizando-a a debitar automaticamente em sua conta débitos da REDECARD.

Pontuou-se ainda que o documento de id nº 146577151, pág. 33 trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário celebrada entre embargante e a embargada, que não se relaciona à suposta autorização indicada pela Cooperativa.

No mais, indicou-se também que essa arguição e um suposto
print
exibido apenas na Apelação, sequer poderiam ser admitidos, pois não realizados no momento processual oportuno (contestação).

Ademais, nem na Apelação juntou a documentação que provaria a regularidade do débito, exibindo um mero
print
, não sendo possível relegar a esta Câmara julgadora ônus que lhe competia – produção de prova no tempo adequado.

Confira-se:

Apesar de a Sicredi alegar na Apelação que teria um documento assinado pelo autor possibilitando descontos provenientes da REDECARD em sua conta-corrente, não anexou contrato nesse sentido na Contestação, momento em que apenas colacionou Cédula de Crédito Bancário que comprova um empréstimo celebrado entre o autor e ela, mas nãos se refere à questão posta em juízo.

Assim, tais arguições e o
print
anexado como suposta prova apenas no Recurso não devem ser admitidos, porque em total afronta aos art. 434 e 435 do CPC, pois deveriam ter sido realizados na contestação vez que existentes à época, não se classificando como novos.

Por conseguinte, a arguição dos embargantes de que o aresto não observou a busca pela verdade real sequer encontra guarida nos documentos existentes na lide.

Logo, fica evidente
a intenção dos réus de rediscutirem o mérito, já que o desfecho dado à lide não lhes foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022